Tribunal: TJSP
Processo: 1027042-38.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Autores que, por motivos inerentes à pandemia, tiveram seu voo original cancelado, ocorrendo sua remarcação para momento posterior, quando já arrefecidos os efeitos da pandemia e existindo voos operados por empresas aéreas. Cancelamento do voo posteriormente remarcado sem justificativas pela parte ré e que determinou a necessidade de os autores adquirirem passagens aéreas

Ementa:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Autores que, por motivos inerentes à pandemia, tiveram seu voo original cancelado, ocorrendo sua remarcação para momento posterior, quando já arrefecidos os efeitos da pandemia e existindo voos operados por empresas aéreas. Cancelamento do voo posteriormente remarcado sem justificativas pela parte ré e que determinou a necessidade de os autores adquirirem passagens aéreas internacionais perante outra entidade. Danos morais caracterizados e majorados. Danos materiais comprovados. Juros de mora. Termo inicial fixado da citação. Manutenção por se tratar de responsabilidade de natureza contratual. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores provido.